Tribunal: TJMT
Processo: 1000444-67.2023.8.11.0021
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000444-67.2023.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARTHUR FERRARI GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 052.438.861-06 (EMBARGANTE), WILMA ALVES DA SILVA - CPF: 056.334.989-17 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (EMBARGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDUÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, §11, DO CPC EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TEMA 1059/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação, reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 12.000,00 para R$ 6.000,00, mantendo inalterados os demais termos da sentença que reconheceu a obstrução indevida ao direito fundamental à educação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao reduzir o valor indenizatório sem enfrentar fundamentos essenciais destacados na sentença, notadamente o abalo psicológico comprovado por laudo médico, o constrangimento sofrido em sala de aula e a violação do direito fundamental à educação; e (ii) saber se o colegiado deveria ter se pronunciado sobre a majoração dos honorários sucumbenciais em razão da atuação em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório, cabendo apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão sobre ponto que devia ser pronunciado pelo juiz, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Não se configura omissão quando o acórdão expressamente reconhece a configuração do dano moral, fundamentando que a conduta da requerida ultrapassou a simples cobrança irregular, obstando indevidamente o acesso à educação e impedindo o exercício do direito fundamental, com análise detida de todas as circunstâncias fáticas relevantes.

5. A ausência de menção específica ao laudo médico não constitui omissão, mas valoração da prova dentro da livre convicção motivada, tendo o Colegiado fundamentado adequadamente que o montante de R$ 6.000,00 seria proporcional às circunstâncias do caso, considerando a inexistência de negativação ou situação extrema de vexame público.

6. A majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos (Tema 1059), não se aplicando em caso de provimento parcial do recurso da parte contrária, ainda que mínima a alteração do resultado.

7. O que se verifica é a inconformidade do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir o mérito da causa sob o manto de suposta omissão, o que é inviável na estreita via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão a decisão colegiada que fundamenta adequadamente a redução do valor indenizatório com base na análise proporcional das circunstâncias fáticas, ainda que não mencione especificamente todos os documentos probatórios. 2. A majoração de honorários advocatícios do art. 85, §11, do CPC não se aplica em caso de provimento parcial do recurso da parte contrária, conforme Tema 1059 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §11; 1.022; 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1059 (Recursos Repetitivos); STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.06.2019; TJMT, ED 0004343-79.2016.8.11.0007, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ARTHUR FERRARI GONCALVES DOS SANTOS
contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se inalterado os demais termos da sentença.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao reduzir a indenização por danos morais de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais) sem enfrentar fundamentos essenciais destacados na sentença, notadamente o abalo psicológico comprovado por laudo médico, o constrangimento sofrido em sala de aula por frequentar as atividades sem matrícula formal e a violação do direito fundamental à educação em razão de cobrança indevida. Sustenta, ainda, que o colegiado deixou de apreciar a majoração dos honorários sucumbenciais, devida em razão da atuação em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC. Requer, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para restaurar o valor original da indenização fixada em primeiro grau e majorar os honorários advocatícios.

Contrarrazões em id. 309705864.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ARTHUR FERRARI GONCALVES DOS SANTOS
contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se inalterado os demais termos da sentença.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Após detida análise dos autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhimento.

Com efeito, o embargante aponta supostas omissões no acórdão, alegando que este Colegiado não teria enfrentado pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente: (i) o abalo psicológico grave atestado por documentos médicos; (ii) o constrangimento sofrido em sala de aula por frequentar as atividades sem matrícula formal; e (iii) a obstrução do direito fundamental à educação. Sustenta, ainda, omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Contudo, ao contrário do que alega o embargante, não há qualquer omissão a ser sanada no julgado.

Em relação aos fundamentos para redução do valor indenizatório, o acórdão foi expresso ao considerar todas as circunstâncias fáticas relevantes do caso, concluindo que "
embora a conduta da apelante seja reprovável, por obstar indevidamente o acesso à educação, verifica-se que não houve negativação do nome do apelado, tampouco situação extrema de vexame público ou humilhação, circunstâncias que justificariam montante mais elevado
".

A decisão colegiada reconheceu expressamente a configuração do dano moral, fundamentando que "
a conduta da apelante ultrapassou a simples cobrança irregular, pois ao manter no sistema débito sabidamente indevido, mesmo após reconhecimento interno da improcedência, impediu o exercício do direito fundamental à educação, obstruindo a matrícula e acesso regular às aulas, configurando efetivo dano moral
".

Ademais, o acórdão destacou que "
o direito à educação, por sua natureza fundamental e essencial ao desenvolvimento da pessoa, quando obstado de forma indevida e injustificada, gera abalo moral que transcende o mero aborrecimento, justificando compensação pecuniária
".

Não há, portanto, qualquer omissão quanto aos fundamentos essenciais para a caracterização do dano moral. O fato de o julgado não ter mencionado especificamente o laudo médico não configura omissão, mas sim valoração da prova dentro da livre convicção motivada, tendo o Colegiado entendido que o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) seria adequado às circunstâncias do caso.

O que se verifica, na verdade, é a inconformidade do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, sob o manto de suposta omissão, rediscutir o mérito da causa e a valoração das provas, o que é inviável na estreita via dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO QUE VISA À REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento
”. (TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Quanto à alegada omissão referente à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, também não assiste razão ao embargante.

Em que pese o disposto no art. 85, §11, do CPC, que prevê a majoração dos honorários recursais, é importante ressaltar que, no caso em exame, o recurso de apelação foi parcialmente provido, o que afasta a incidência do referido dispositivo.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese em sede de recursos repetitivos (Tema 1059), nos seguintes termos:

“
A majoração dos honorários
de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC
pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação” (destaquei).

Conforme decidido pelo STJ, a majoração de honorários advocatícios prevista no §11 do art. 85 do CPC somente é cabível quando o recurso for integralmente desprovido, não se aplicando às hipóteses de provimento parcial, como ocorreu no caso em análise, em que houve a redução do valor da indenização por danos morais.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025